Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. AVAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. O arbitramento de honorários recursais é restrito às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.